Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CDC. APLICABILIDADE. CONSTRUTORA. EMPREITADA GLOBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES.
Conforme entendimento da jurisprudência deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas habitacionais se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados, especialmente quando se trata de atividade de incorporação e construção de imóveis.
Tratando-se de relação de consumo, tanto a cooperativa habitacional, como a construtora por ela contratada por empreitada global para a edificação dos imóveis respondem solidariamente pelos vícios do serviço
Comprovado o atraso na entrega da obra, é devida indenização a título de lucros cessantes, por ter sido o cooperado privado da utilização do bem.
A fixação da indenização pelo valor equivalente ao aluguel do imóvel independe da prova de que o comprador o utilizaria para fins de locação, sendo essa base de cálculo a mais consentânea com a fixação de quantia que corresponda ao que o consumidor deixou de lucrar caso tivesse obtido a posse do bem na data contratada.